Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA MENDES RIOS contra r. decisão que, em mandado de segurança apresentado contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, declinou da competência para a Justiça Federal, após a inclusão da Fundação Universidade de Brasília (FUB) como litisconsorte passivo necessário. A Agravante sustenta que a inclusão da FUB no polo passivo da demanda não se justifica, uma vez que a controvérsia recursal diz respeito apenas ao regular pagamento da taxa de inscrição, procedimento realizado pelo CEBRASPE. Acrescenta que a decisão recorrida compromete a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, valores que devem ser resguardados em qualquer processo judicial. Requer, assim, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão e o reconhecimento da competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda. É a suma do necessário. Decido. A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB, pessoa jurídica de direito público federal, requereu seu ingresso no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário, sob alegação de que “toda e qualquer decisão que altere a ordem dos aprovados, e que exija o chamamento da parte autora, afetará diretamente o interesse público da FUB, instituída para gerir recursos humanos e materiais da UnB (artigo 3o da Lei n. 3.998/1961)”. Sucedeu a decisão agravada, proferida nos seguintes termos: Retifiquem-se os registros cadastrais, diante da ampliação da polaridade passiva, implementada com o ingresso da peticionante de ID 219732329. À luz do disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, define-se a Justiça Federal como competente para o processamento e o julgamento de ações em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal sejam autores ou réus e, ainda, aquelas nas quais esses entes atuem como assistentes ou opoentes, excetuando-se, todavia, as causas que se refiram a falência e acidentes de trabalho, assim como os feitos sujeitos à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. A exegese da norma permite concluir que, ressalvada a competência originária do STF (art. 102, I, "f", CRFB), bem assim as competências específicas destacadas pelos próprios dispositivos retromencionados (art. 109, I e VIII, CRFB), se resguarda à Justiça Federal a competência absoluta para o exame dos litígios que envolvam as relações jurídicas eventualmente havidas pela União, diretamente ou por meio de seus entes descentralizados. Nesse contexto, tendo a Fundação Universidade de Brasília, ente de direito público administrativamente jungido ao Ministério da Educação, integrando, portanto, a administração federal indireta, manifestado expresso interesse jurídico, a impor seu ingresso na composição passiva da lide (ID 219732329), comparece evidenciada a competência absoluta da Justiça Federal para o processamento do feito. Impõe-se, destarte, por imperativo de ordem absoluta, o reconhecimento da incompetência - ratione personae - deste Juízo para o exame da pretensão, razão pela qual, com supedâneo no artigo 109, incisos I e VIII, da CRFB, declino da competência e determino a remessa dos autos a uma das varas da Justiça Federal em Brasília. Cientificadas as partes, cumpra-se, independentemente da preclusão. O processo foi remetido para a Justiça Federal, onde recebeu a seguinte decisão: “Considerando o declínio de competência do TJDFT para este Juízo, recebo os presentes autos e convalido os atos já praticados, resguardando o direito de posterior reavaliação. Proceda a Secretaria à retificação dos autos para inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB, conforme decisão de id 2165604465, fls. 261/262. Após, intimem-se as partes para dizer o que entenderem de direito. Dê-se vista ao MPF. Por fim, voltem os autos conclusos para sentença. Intimações via sistema. Brasília, datado e assinado eletronicamente. CHARLES RENAUD FRAZÃO DE MORAES Juiz Federal Titular da 21a Vara Federal da SJDF” A competência para processar e julgar causas que envolvem fundação pública federal, cuja situação jurídica é similar à das autarquias, pertence à Justiça Federal, conforme dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. A decisão agravada, ao remeter os autos à Justiça Federal, observou o princípio da competência absoluta, que é inderrogável pelas partes e deve ser declarada de ofício pelo juiz. Segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Enunciado de Súmula n. 250, “compete, unicamente, à Justiça Federal, ‘emitir juízo de valor sobre o interesse manifestado pela União’ (RE 140.480/RJ, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), cabendo-lhe, por isso mesmo, ‘avaliar a realidade, ou não, desse interesse’ (RE 197.628/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), pois a Justiça Federal foi instituída, precisamente, para dizer se existe, ou não, na causa, interesse jurídico da União Federal (RTJ 78/398 – RTJ 99/1382 – RTJ 164/359)”. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado de Súmula n. 150 para estabelecer que a Justiça Federal é competente para decidir sobre a presença da União, suas autarquias ou empresas públicas em um processo. No caso, remetidos os autos à Justiça Federal, o MM. Juiz federal ratificou todos os atos judiciais praticados anteriormente e, aceitando a jurisdição naquela esfera, determinou o regular prosseguimento do feito. Nesse contexto, a r. decisão agravada, proferida pela justiça estadual, foi substituída pela decisão proferida na justiça federal, ratificadora dos atos processuais. Logo, o presente agravo perdeu seu objeto, razão pela qual não pode ser conhecido. Eventual insurgência contra a competência para julgar a causa deve ser levantada perante o Tribunal competente, o Tribunal Regional Federal da 1a Região. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, por perda de objeto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator